Tribunal: TJBA
Processo: 8053246-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053246-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE SOUZA FREIRE

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, JACQUES ANTUNES SOARES

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM EM FACE DA BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA
§ 3º, DO ART. 3º, DA LEI 9.099 /95
. OPÇÃO DO AUTOR. PERTINÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º E 6º DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Insurge-se o Apelante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência do juízo, por baixa complexidade da causa, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

2. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e em se tratando de ações de menor complexidade, é facultado ao autor ajuizar a demanda no Juizado Especial ou Justiça Comum, consoante previsão do § 3º, do art. 3º, da Lei 9.099 /95.

3. Noutra quadra, o Código de Processo Civil trouxe como princípio basilar a Primazia do Julgamento do Mérito, o que não foi respeitado na sentença vergastada, visto que o processo tramitava regularmente e foi extinto sem julgamento do mérito, impondo-se, por este motivo, a anulação do comando sentencial e o retorno para prosseguimento do feito.

4.
SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

8053246-19.2021.8.05.0001
, em que é Apelante,
ANDRE SOUZA FREIRE
e Apelada,
LOJAS RENNER S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte Autora, de modo a desconstituir a sentença fustigada, determinando o retorno dos autos para o primeiro grau e o prosseguimento do feito.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA